Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-27.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800178-27.2021.8.14.0029

APELANTE: JOEBE IPIRANGA DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: JUNIA MAYRIS SILVA DE BRITO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0800178-27.2021.8.14.0029.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ/PA.

APELANTE: JOEBE IPIRANGA DA COSTA.

ADVOGADA: JUNIA MAYRIS BEZERRA DA SILVA (OAB/PA Nº 28.643).

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS REJEITADA. OPÇÃO DOS JURADOS POR VERSÃO COM AMPARO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PENA-BASE MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTES. BIS IN IDEM E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de
28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado contra seu irmão. A defesa requer: (i) a anulação do julgamento, com base no art. 593, III, 'd', do CPP, alegando que a decisão dos jurados, ao não reconhecer o homicídio privilegiado, foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) subsidiariamente, a redução da pena mediante o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença, ao rejeitar a tese de homicídio privilegiado e manter as qualificadoras, encontra respaldo mínimo no conjunto probatório, em respeito à soberania dos veredictos; e (ii) verificar, em resposta ao pleito de redução da pena, se a dosimetria foi aplicada de forma escorreita, analisando a ocorrência de
bis in idem
e a pertinência das agravantes reconhecidas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos é improcedente. A materialidade está comprovada pelo Laudo Necroscópico e a autoria pela confissão do réu e pelos depoimentos testemunhais. O Conselho de Sentença, diante das teses de homicídio qualificado (acusação) e homicídio privilegiado (defesa), optou pela primeira, versão que encontra amparo na prova oral, que descreve a perseguição da vítima pelo réu após o conflito inicial. A soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', da CF) impede a cassação do julgamento quando a decisão não é arbitrária.

4. O pedido de afastamento das qualificadoras também não prospera. A existência de discussão anterior não exclui, por si só, a análise da futilidade do motivo pelos jurados, que podem concluir pela manifesta desproporção entre a briga e o ato de matar. Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa se sustenta na dinâmica dos fatos — perseguição de vítima que se retirava para evitar o conflito —, não sendo afastada pela existência de lesões de defesa, que apenas indicam a ineficácia da reação da vítima diante do ataque surpresa.

5. A dosimetria da pena, contudo, alvo do pedido subsidiário de redução, comporta reparo.

A pena-base foi fixada em patamar manifestamente desproporcional, não estando correta, o que impõe sua readequação
.
Ademais, a aplicação da agravante de calamidade pública (art. 61, II, 'j', do CP) é incabível, por ausência de nexo causal com o delito. Tais erros impõem a readequação da pena, em acolhimento parcial ao pleito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e, no mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO
, apenas para redimensionar a pena, mantendo-se, no mais, a condenação proferida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:

1.

Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados, com base em elementos probatórios válidos, optam por uma das teses plausíveis apresentadas em plenário, em respeito à soberania dos veredictos.

2.

A existência de discussão prévia não afasta automaticamente as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração do contexto fático.

3.

Configura
bis in idem
a utilização da mesma circunstância fática para qualificar o crime de homicídio e, na segunda fase da dosimetria, para agravar a pena.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'; CP, arts. 59, 61, 121; CPP, art. 593, III, 'c' e 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.377.559/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, j. 06/02/2024, DJe 14/02/2024; TJPA, APCRIM nº 0801036-32.2022.8.14.0091, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOEBE IPIRANGA DA COSTA
, por intermédio de sua advogada dativa, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Maracanã/PA que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à pena de
28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado (ID 15535913).

Consta da denúncia (ID 15535820) que, no dia 29 de março de 2021, o apelante, após uma discussão com seu irmão, a vítima MARCOS ANTÔNIO IPIRANGA FERREIRA, durante o consumo de bebida alcoólica, perseguiu-o até o cemitério da localidade e, armado com um pedaço de madeira, deferiu-lhe múltiplos golpes, causando-lhe a morte. A acusação imputou as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Após regular instrução e pronúncia (ID 15535824), o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (ID 95429971), a defesa sustenta, em síntese:
a)
que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o acervo probatório comprovaria a tese de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), requerendo a anulação do júri; e
b)
subsidiariamente, pugna pela redução da pena, mediante o afastamento de ambas as qualificadoras.

Em contrarrazões (ID 15536080), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça (ID 15744715) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

O apelo defensivo prospera apenas parcialmente, e tão somente no que concerne à dosimetria da pena. As teses que buscam a anulação do julgamento e o afastamento das qualificadoras não encontram amparo, conforme passo a expor.

2.1 DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa argumenta que o veredicto condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, pois os jurados deveriam ter acolhido a tese de homicídio privilegiado, sustentando que o apelante agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

A tese não se sustenta. A anulação de um julgamento do Tribunal do Júri com base no art. 593, III, 'd', do CPP é medida excepcional, reservada às hipóteses em que a decisão dos jurados se mostra arbitrária e totalmente dissociada de qualquer elemento probatório.

No caso concreto, o Conselho de Sentença foi confrontado com duas versões: a da acusação, de homicídio qualificado, e a da defesa, de homicídio privilegiado. A opção pela tese acusatória encontra sólido amparo nas provas produzidas.

A materialidade é inconteste, conforme o
Laudo Necroscópico (ID 62635807)
. A autoria foi admitida pelo próprio apelante,
que confessou em juízo, durante a instrução que antecedeu a pronúncia,
ter perseguido e golpeado seu irmão. Tal confissão é corroborada pelos depoimentos dos irmãos
Joel e Joelson Ipiranga da Costa
, que relataram a briga inicial, a retirada da vítima para evitar o conflito e a posterior descoberta do crime, com a captura do réu no local.

O informante
Joel Ipiranga da Costa
, em plenário, foi categórico ao afirmar que viu o acusado "dando pauladas na vítima" por cima do muro do cemitério e que, ao ser capturado, ele "jurou que assim que saísse da prisão ia matar um por um da família".

Diante desse cenário, os jurados, em sua soberania, entenderam que a reação do apelante — perseguir e matar o irmão que já se afastava — não configurou a "violenta emoção" exigida pelo tipo privilegiado, mas sim um ato deliberado. A opção por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário é a essência da soberania dos veredictos, princípio constitucional que deve ser preservado.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1.
O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação.
Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em casos análogos, segue a mesma linha de entendimento, prestigiando a soberania do Júri quando sua decisão não é absurda:

DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (...) DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4.
A decisão dos jurados está apoiada em elementos probatórios legítimos — especialmente nos depoimentos das testemunhas e nos documentos constantes dos autos — que apontam para a prática de homicídio qualificado, não se revelando manifestamente contrária à prova dos autos.
(...) 6. O princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88, impede que o Tribunal reexamine o mérito da decisão dos jurados quando esta encontra amparo razoável nas provas produzidas. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801036-32.2022.8.14.0091 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025) – destaquei.

Rejeito, portanto, o pedido de anulação do julgamento.

2.2 DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

A defesa pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa. O pedido também não merece acolhida.

A competência para decidir sobre a incidência das qualificadoras é do Conselho de Sentença. A este Tribunal cabe apenas verificar se a decisão encontra algum suporte nas provas, e, no caso, encontra.

Quanto ao
motivo fútil
, a defesa alega que a discussão anterior o descaracteriza.
Contudo, a jurisprudência entende que a existência de atrito prévio não impede, por si só, o reconhecimento da futilidade, cabendo aos jurados avaliar a desproporção entre o antecedente e a conduta homicida.
A decisão do Conselho de Sentença de que uma briga por bebida era motivo insignificante para o ato de matar é uma valoração soberana. Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Ceará:

Portanto, a comprovação de existência de discussão anterior ao cometimento do crime, entre a vítima e o acusado, por si só, não é suficiente para caracterizar a nulidade do julgamento. Em verdade, a discussão anterior ao cometimento do delito justifica a incidência da qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri o conhecimento do motivo fútil no caso concreto, o que restou evidenciado nos autos em apreço.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 0003328-61.2015.8.06.0068, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024) – destaquei.

No que tange ao
recurso que dificultou a defesa
, a defesa argumenta que a briga anterior e as lesões de defesa no antebraço da vítima afastariam a surpresa. O raciocínio é equivocado. As provas demonstram que a vítima se retirou para encerrar o conflito. A ação do apelante de persegui-la e atacá-la em outro local, quando esta se preparava para dormir, configura, sim, o elemento surpresa. As lesões de defesa, conforme apontadas no laudo, apenas corroboram que a reação da vítima foi ineficaz diante da brutalidade e da imprevisibilidade do ataque, reforçando a qualificadora em vez de afastá-la.

Assim, mantenho as qualificadoras reconhecidas pelo Júri.

2.3 DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O pedido subsidiário de "redução do quantum da pena" impõe a análise da dosimetria, na qual se constatam erros materiais que devem ser corrigidos de ofício por esta Corte.

2.3.1 Da Readequação da Pena-Base (Primeira Fase)

O juízo de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorou negativamente 3 (três) vetoriais (Culpabilidade, Conduta Social e Circunstâncias do crime) e, por isso, fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão. Isso representou um aumento de 15 (quinze) anos acima do mínimo legal de 12 anos.

Com a devida vênia ao magistrado sentenciante, tal exasperação se mostra manifestamente desproporcional e em desacordo com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Um aumento de 5 (cinco) anos para cada circunstância judicial negativa carece de razoabilidade, tornando a pena excessiva nesta primeira fase. Portanto, a pena-base, tal como fixada, não estava correta e impõe-se a sua readequação por esta Corte.

Para corrigir o equívoco e aplicar um critério mais objetivo, adota-se a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato para cada vetorial desfavorável. Assim, o aumento para cada circunstância é de 2 anos e 3 meses (1/8 de 18 anos).

Considerando as 3 (três) circunstâncias corretamente negativadas, o acréscimo total na pena-base deve ser de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses.

Dessa forma, procedo à correção do cálculo: partindo da pena mínima de 12 (doze) anos e somando-se o acréscimo de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses, readéqua-se a pena-base para o patamar justo e proporcional de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

2.3.2
Da Análise das Agravantes e do
Bis in Idem

Inicialmente, registro que a atenuante da confissão espontânea foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau. Conforme a Súmula 545 do STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d” do Código Penal". No caso, a sentença de pronúncia (ID 15535824) utilizou expressamente a confissão do réu para fundamentar a existência de indícios de autoria. Portanto, mesmo que realizada apenas na primeira fase do procedimento do júri, a confissão deve, obrigatoriamente, atenuar a pena.

O juiz sentenciante, na segunda fase, aplicou três agravantes. Duas delas são manifestamente indevidas:

A primeira é a agravante do Recurso que Dificultou a Defesa
(art. 61, II, “c”, CP):

O magistrado incorreu em claro
bis in idem
(dupla punição pelo mesmo fato). Ele utilizou a mesma circunstância fática — o ataque de surpresa que impossibilitou a defesa da vítima — para dois fins distintos e cumulativos: primeiro, para qualificar o crime, elevando sua pena mínima de 6 para 12 anos (art. 121, §2º, IV); e, depois, para agravar novamente a pena na segunda fase da dosimetria (art. 61, II, “c”). A jurisprudência pátria veda expressamente essa dupla valoração. Uma vez que a circunstância já foi usada para qualificar o delito, ela não pode incidir novamente como agravante genérica. Afasto, portanto, esta agravante.

A segunda é a agravante da Calamidade Pública (
art. 61, II, “J”, CP):
A aplicação desta agravante em razão da pandemia de Covid-19 é descabida, por ausência de nexo causal entre a prática delitiva e a situação de calamidade.
Afasto, igualmente, esta agravante.

3. Do Novo Cálculo da Pena

Com as correções, passo ao redimensionamento da pena.

·

Pena-Base:
Fixada em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

·

Segunda Fase:
Concorrem a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) e a
agravante de ter o crime sido cometido contra irmão
(art. 61, II, “e”, do CP). Sendo ambas preponderantes, promovo a sua compensação, mantendo a pena intermediária em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

·

Terceira Fase:
À míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, em resposta ao pedido de redução da pena,
readequar a pena-base por manifesta desproporcionalidade
e corrigir os erros materiais na dosimetria, afastando as agravantes previstas no art. 61, II, “c” e “j” do Código Penal, e fixar a pena definitiva do apelante
JOEBE IPIRANGA DA COSTA
em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive quanto ao regime inicial fechado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 07/11/2025